Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITORIO DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSÍBILIDADE.
1. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão (Tema 1.169), não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva.
2. O entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na Declaração de Inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28.11.2019. Com isso, o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF passa a ser inexigível, quando tal decisão de inconstitucionalidade é proferida antes do trânsito em julgado do processo da decisão exequenda (CPC, 535, § 5o e 7o).
3. No caso em apreço, a Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.3.2020 (ID. 145002843 da origem), isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019.
4. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e, o que afasta, assim, o alegado excesso de execução dela decorrente.
5. No caso em apreço, a Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e.
6. Doutra via, acolhendo a tese do Agravante, deve ser observado, para a expedição dos requisitórios de pagamento ordenados na decisão recorrida, apenas o valor incontroverso, ou seja, sem a incidência da atualização pelo IPCA-e, na forma do que definiu o Pretório Excelso, no julgamento do Tema 28. Isso porque, não havendo o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a aplicabilidade do referido índice, não há título judicial capaz de fundamentar a execução do valor referente à atualização monetária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.